Tribunal: TJDFT
Processo: 0715009-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715009-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO VIEIRA DE CASTRO AGRAVADO: KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ROBERTO VIEIRA DE CASTRO (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (Id. 121586901 - pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0705645-17.2019.8.07.000), indeferiu a impugnação apresentada pelo ora agravante, e manteve a penhora realizada no Id. 109253297 nos autos principais, no valor de R$ 2.199,87 (dois mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos). Ademais, determinou que, após a preclusão da r. decisão agravada, transfira-se a citada quantia para a conta da parte credora. Eis o teor da decisão: “Trata-se de cumprimento de sentença apresentado por KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO contra PAULO ROBERTO VIEIRA DE CASTRO. Instaurada a fase de cumprimento de sentença os executados foram intimados para pagamento espontâneo, mas mantiveram-se inertes. A penhora online restou frutífera, efetuando o bloqueio de R$ 2.199,87, em conta do BRB, conforme decisão de ID n. 109253297. Intimada, a parte devedora apresentou impugnação (ID n. 114245129) argumentando que a quantia bloqueada estava depositado em poupança. Juntou extratos bancários (ID n. 117317669). O credor, por seu turno, se manifestou contrário a liberação dos valores para o devedor. É o relatório. Decido. A partir dos documentos juntados pela parte executada em ID n.117317669, é inegável reconhecer que a quantia bloqueada estava depositada em conta poupança (inciso X do art. 833 do CPC). Por outro lado, a jurisprudência deste Eg. TJDFT tem se posicionado no sentido de afastar a impenhorabilidade das verbas depositadas em conta poupança quando estas são utilizadas pelo executado como se estivessem depositadas em conta corrente, em razão da intensidade de movimentação e de gastos, desvirtuando, assim, a sua condição de conta poupança (Acórdão n.1029685, 07042463620178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no PJe: 10/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). No mesmo sentido, confira-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VERBA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES CONSTANTES. UTILIZAÇÃO COM CARACTERÍSTICAS DE CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ABUSO DE DIREITO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. BLOQUEIO PERMITIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 833, X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal dispositivo disciplina verdadeiro limite à decretação de medidas judiciais voltadas a atingir bens dessa natureza para o adimplemento de dívidas. 2. Verificando-se o desvirtuamento da utilização da conta poupança, caracterizado pelas diversas movimentações financeiras corriqueiras e constantes do cliente, pode-se afirmar que há um nítido distanciamento das características da caderneta de poupança, preconizado no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 3. O abuso de direito é percebido ante a utilização de conta poupança como sendo conta corrente, afastando-se, assim, sua finalidade precípua, razão pela qual a quantia bloqueada, ainda que inferior a 40 salários mínimos, não se encontra protegida pela regra da impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido."(Acórdão 1372152, 07225158420218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Relator Designado:SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o credor se manifestou contrariamente a liberação do valor bloqueado. Verifico que os extratos de ID n. 117317669 indicam vultuosa movimentação financeira na conta poupança, com a utilização de compras realizadas com cartão de débito, saques, transferências e pagamento de contas mensais. A movimentação financeira indicada no extrato da conta bancária configura desvirtuamento da conta poupança, já que demonstra que o correntista não possui nenhuma intenção de poupar, porque utiliza a conta poupança como se conta corrente fosse, desvirtuando totalmente sua natureza, afastando, assim, a regra de impenhorabilidade da regra prevista no inciso X do art. 833 do CPC. Ademais, a verba depositada em conta poupança não decorre de salário, tampouco de verba de natureza alimentar, eis que nada foi demonstrado nesse sentido, argumento que reforça a conclusão pela validade da penhora de ID n. 109253297. Ante o exposto, indefiro a impugnação e mantenho a penhora realizada em ID n. 109253297, no valor de R$ 2.199,87. Preclusa esta decisão, transfira-se a quantia de R$ 2.199,87, penhorada em ID n. 109253297, em favor da parte credora para conta bancária indicada em ID n. 120137140. Intime-se a parte credora para apresentar planilha atualizada do débito, bem como para dar continuidade à execução, em relação aos veículos penhorados, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” (Id. 121586901 - pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 35225173 – p. 1/8), o executado, ora agravante, informa que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença promovido pela advogada da parte requerida quanto aos honorários sucumbenciais. Afirma que não tem condições de arcar com os honorários sucumbenciais. Sustenta que os valores contidos na conta poupança, que não excedam a quarenta salários mínimos, não pode ser penhorados (art. 833, X, CPC). Alega que a elevada movimentação se dá em razão do fato de receber sua remuneração em conta que é conjunta com sua conta poupança Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão agravada, e liberado o valor bloqueado na conta do ora recorrente. Preparo no Id. 35225174 e Id. 35225175. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Com efeito, em uma análise perfunctória dos autos originários, observo que, em princípio, o importe de R$ 2.199,87 (dois mil, cento e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) foi bloqueado na conta poupança do recorrente (Id. 117317669 – pp. 1/2 dos autos principais). Ocorre que, apesar da regra geral de proibição de penhora de valores depositados em conta-poupança em quantia inferior a 40 (quarenta) salários mínimos (art. 833, inciso X, CPC), a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça vem se orientando pela mitigação da impenhorabilidade nas hipóteses em que há constatação de desvirtuamento na utilização dessa espécie de conta, voltada essencialmente à reserva de sobras financeiras. No caso concreto, verifico, ao menos em uma apreciação inicial e própria deste momento processual e a partir dos extratos bancários juntados aos autos de origem pelo executado/agravante no Id. 117317669 – pp. 1/2 dos autos principais, a existência de movimentações quase diárias na conta poupança, situação que sugere, em tese, que a referida caderneta de poupança pode estar sendo utilizada como verdadeira conta corrente. Desse modo, a fim de melhor analisar os documentos constantes dos autos, permitindo-se, inclusive, o estabelecimento do contraditório em sede recursal, revela-se prudente, por ora, apenas impedir o levantamento dos valores bloqueados pela parte credora, ora agravada, devendo o numerário bloqueado assim permanecer até o julgamento de mérito do recurso. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo apenas para manter a indisponibilidade dos valores penhorados, impedindo o seu levantamento por qualquer das partes do processo. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora